Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JOSE NETO E OUTROS contra Decisão do Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença, declinou de sua competência para juízo da comarca de uma das Varas Cíveis Varas Cíveis da Comarca de Fazenda Nova/GO, nos seguintes termos: “1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.8514-1, proposta por CARLOS JOSE NETO e OUTROS, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 2. A parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1. 3. A parte autora manifestou-se sobre a competência deste Juízo, defendendo tratar-se da sede do banco réu. 4. É o relatório. Passo a decidir. 5. No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Fazenda Nova/GO, tendo as cédulas de crédito rural sidos firmada no mesmo Município, conforme narrado à inicial. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. 6. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 7. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica, o que é o caso em tela. 8. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 9. Embora a parte autora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio da parte autora, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. 10. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2023). 10.1. Este mesmo entendimento é acompanhado pelas demais turmas deste Tribunal: Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 7/12/2022; Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2023; Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/11/2022; Acórdão 1666511, 07345738520228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023. 11. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora possui domicílio em Fazenda Nova/GO, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Fazenda Nova/GO. 12. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Fazenda Nova/GO, via redistribuição. 13. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” Os Agravantes alegam, em síntese, que a controvérsia recursal envolve competência territorial, que por ser de natureza relativa, não comporta declinação de ofício da competência. Aduzem que se trata de relação de consumo e que, na condição de consumidor, pode escolher o foro onde melhor defenderá seus direitos. Tecem outras considerações sobre o tema, colaciona jurisprudência e cita legislação. Pedem a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da competência do Juízo de Brasília para processar e julgar a liquidação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Isso porque, no que concerne à alegada competência do domicílio do Credor, registro que o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Dessa forma, em se tratando de execução individual não há, em princípio, imposição legal à parte que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou da agência onde os serviços foram contratados. Ademais, compartilho do entendimento de que, nas relações de consumo, seja qual for a posição do consumidor na demanda, autor ou réu, a competência é territorial que, em regra, é de natureza relativa, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. Quadra dizer que a escolha deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural ou ao Direito do Consumidor se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio ou mesmo no do réu (sede). O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, cuidando-se de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nesse sentido, colaciono aresto de caso semelhante, que trata de liquidação de sentença referente à mesma ação coletiva: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. O exequente/agravante optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para o foro da Comarca de Paranavaí - PR, onde o agravante/consumidor é domiciliado. 3. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408621, 07028903020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a manutenção da competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator